Tribunal: TJDFT
Processo: 0731245-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0731245-84.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: IONICE LUIS DE LIMA AYRES D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de ID 31460121, tendo em vista que a declaração de impedimento do d. juízo de primeiro grau atendeu ao disposto no artigo 147 do Código de Processo Civil, inexistindo fundamento para a redistribuição do presente recurso. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de janeiro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator